Tribunal: STM
Processo: 7000449-69.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 146 E 398 DO CPPM. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR MEIO VIRTUAL. LUGAR DA INFRAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. COMPETÊNCIA FIRMADA NO LOCAL ONDE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DA AMEAÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a exceção de incompetência oposta pelo MPM e declarou a competência da 11ª CJM para apreciar e julgar os fatos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) que investigava o crime de ameaça. 2. O investigado supostamente ameaçou a vítima reiteradamente por meio de mensagens de texto em aplicativos. A vítima tomou conhecimento do teor das ameaças enquanto estava em sua residência em Florianópolis/SC. 3. O MPM requereu a declaração de incompetência da 11ª CJM e a remessa dos autos à Auditoria da 5ª CJM (com jurisdição em Florianópolis/SC), alegando que o delito se consumou no local onde a vítima tomou ciência das ameaças. A decisão recorrida manteve a competência na 11ª CJM (Anápolis/GO), onde o investigado reside e serve e onde foram praticados os atos executórios (envio das mensagens), fundamentando que manter o andamento do IPM naquela circunscrição facilitaria o exercício da ampla defesa e do contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar o crime de ameaça praticado por militar por meio de comunicação virtual, quando os atos executórios e a ciência da vítima ocorreram em diferentes circunscrições judiciárias militares, de acordo com as regras de fixação de competência do Código de Processo Penal Militar (CPPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A competência do foro militar é determinada, de modo geral, pelo lugar da infração (art. 85, inciso I, alínea "a", e art. 88, caput, do CPPM). 6. A regra geral para o lugar do crime, nos termos do art. 6º do Código Penal Militar (CPM), é o local "onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado". 7. O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea para intimidar. 8. Nos crimes cometidos por meio de comunicação virtual ou contato telefônico, a jurisprudência e doutrina majoritárias consideram como local de consumação o lugar onde a vítima toma conhecimento da ofensa ou recebe a ligação, pois é ali que se produz o resultado naturalístico (o abalo psicológico, a intimidação). 9. Considerando que a vítima tomou ciência das mensagens ameaçadoras em Florianópolis/SC, o delito de ameaça consumou-se nessa localidade, o que fixa a competência ratione loci na Auditoria da 5ª CJM. 10. O local da residência ou do serviço do acusado só deve ser aplicado, de forma excepcional, quando não for conhecido o lugar da infração, o que não é o caso. 11. A fixação da competência no local de residência do Ofendido (Florianópolis/SC) privilegia a vítima, facilitando seu acompanhamento das investigações, oferta de provas e eventual requerimento de medida cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. 13 .Tese de Julgamento: A competência para processar e julgar o crime militar de ameaça, praticado por meio de comunicação virtual, é determinada pelo lugar onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ameaçador, pois é ali que o delito se consuma. 14. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 6º e art. 223. CPPM, art. 85, inciso I, alínea "a" e "b", inciso II; art. 88, caput; art. 146; art. 93; art. 96. CP, art. 70; art. 344. Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 41. Lei n. 9.099/1995, art. 89. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, 5º Turma, Habeas Corpus 2020/0048945-8, Rel. Ministro Dr. João Otávio de Noronha, Julgamento: 10/06/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000449-69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FILIPE DA COSTA E SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANO DE LIMA BORGES FILHO (OAB GO040277)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA AUDITORIA DA 11ª CJM, E DECLARAR A
COMPETÊNCIA DA AUDITORA DA 5ª CJM PARA APRECIAR E JULGAR OS
FATOS RELACIONADOS AO IPM Nº 7000224-44.2024.7.11.0011,
DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A REMESSA DOS AUTOS A ESTE
ÚLTIMO JUÍZO, PARA QUE ALI OCORRA A REGULAR TRAMITAÇÃO DO
ALUDIDO INQUÉRITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000449-69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FILIPE DA COSTA E SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANO DE LIMA BORGES FILHO (OAB GO040277)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 146 E 398 DO
CPPM. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA
PRATICADO POR MEIO VIRTUAL. LUGAR DA INFRAÇÃO.
CONSUMAÇÃO DO DELITO. COMPETÊNCIA FIRMADA NO LOCAL
ONDE
A
VÍTIMA
TOMOU
CONHECIMENTO
DA
AMEAÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a exceção
de incompetência oposta pelo MPM e declarou a competência da 11ª CJM para
apreciar e julgar os fatos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) que
investigava o crime de ameaça.
2. O investigado supostamente ameaçou a vítima reiteradamente por meio de
mensagens de texto em aplicativos. A vítima tomou conhecimento do teor das
ameaças enquanto estava em sua residência em Florianópolis/SC.
3. O MPM requereu a declaração de incompetência da 11ª CJM e a remessa dos
autos à Auditoria da 5ª CJM (com jurisdição em Florianópolis/SC), alegando
que o delito se consumou no local onde a vítima tomou ciência das ameaças. A
decisão recorrida manteve a competência na 11ª CJM (Anápolis/GO), onde o
investigado reside e serve e onde foram praticados os atos executórios (envio
das mensagens), fundamentando que manter o andamento do IPM naquela
circunscrição facilitaria o exercício da ampla defesa e do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para
processar e julgar o crime de ameaça praticado por militar por meio de
comunicação virtual, quando os atos executórios e a ciência da vítima
ocorreram em diferentes circunscrições judiciárias militares, de acordo com as
regras de fixação de competência do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000449-69.2025.7.00.0000
40001376535.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A competência do foro militar é determinada, de modo geral, pelo lugar da
infração (art. 85, inciso I, alínea "a", e art. 88, caput, do CPPM).
6. A regra geral para o lugar do crime, nos termos do art. 6º do Código Penal
Militar (CPM), é o local "onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado".
7. O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima
toma conhecimento da ameaça idônea para intimidar.
8. Nos crimes cometidos por meio de comunicação virtual ou contato
telefônico, a jurisprudência e doutrina majoritárias consideram como local de
consumação o lugar onde a vítima toma conhecimento da ofensa ou recebe a
ligação, pois é ali que se produz o resultado naturalístico (o abalo psicológico, a
intimidação).
9. Considerando que a vítima tomou ciência das mensagens ameaçadoras em
Florianópolis/SC, o delito de ameaça consumou-se nessa localidade, o que fixa
a competência ratione loci na Auditoria da 5ª CJM.
10. O local da residência ou do serviço do acusado só deve ser aplicado, de
forma excepcional, quando não for conhecido o lugar da infração, o que não é o
caso.
11. A fixação da competência no local de residência do Ofendido
(Florianópolis/SC) privilegia a vítima, facilitando seu acompanhamento das
investigações, oferta de provas e eventual requerimento de medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
13 .Tese de Julgamento: A competência para processar e julgar o crime militar
de ameaça, praticado por meio de comunicação virtual, é determinada pelo
lugar onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ameaçador, pois é ali que
o delito se consuma.
14. Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 6º e art. 223.
CPPM, art. 85, inciso I, alínea "a" e "b", inciso II; art. 88, caput; art. 146; art.
93; art. 96.
CP, art. 70; art. 344.
Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 41.
Lei n. 9.099/1995, art. 89.
7000449-69.2025.7.00.0000
40001376535.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Jurisprudência relevante citada: STJ, 5º Turma, Habeas Corpus
2020/0048945-8, Rel. Ministro Dr. João Otávio de Noronha, Julgamento:
10/06/2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a
decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 11ª CJM, e declarar a
competência da Auditora da 5ª CJM para apreciar e julgar os fatos relacionados ao IPM nº
7000224-44.2024.7.11.0011, determinando, em consequência, a remessa dos autos a este
último juízo, para que ali ocorra a regular tramitação do aludido Inquérito.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Em 15/4/2025, o Ministério Público Militar, com atuação perante a 2ª Auditoria
da 11ª CJM, requereu, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000224-
44.2024.7.11.0011, com fundamento nos arts. 146 e 398 do CPPM, que fosse declarada a
incompetência daquele juízo para apreciar os fatos relacionados ao aludido Inquérito, com a
consequente remessa dos autos à Auditoria da 5ª CJM, fundamentando o seu requerimento
nos seguintes argumentos (evento 38 do IPM):
[...] Consta dos autos que, entre os meses de maio a setembro de 2024, o investigado SGT
FELIPE teria ameaçado reiteradamente o 2T QOCON PEDRO VINICIUS MEIRELES BAIL
de causar-lhe mal injusto e grave, por meio de palavras, utilizando-se de mensagens de texto
de aplicativos Whatsapp, Telegram e Instagram.
Conforme apurado, a vítima 2T QOCON PEDRO manteve um relacionamento amoroso por
aproximadamente dois meses com uma mulher, durante uma missão ocorrida no Hospital de
Campanha da Força Aérea Brasileira, sem saber, entretanto, que esta era casada com o
investigado 2S FELIPE COSTA. Ocorre que, desde o final de maio de 2024, quando o
investigado soube do envolvimento de sua suposta esposa com o 2T QOCON PEDRO, passou
a praticar contra ele reiteradas ameaças por meio dos aplicativos Telegram, Instagram e
WhatsApp, utilizando os números (12) 99793-0704 e (62) 99383-6225.. (Grifos no original.
[...]
Após identificar que a conduta delituosa narrada nos autos poderia ter sido consumada em
unidade da federação que não está na área de competência desta 11ª CJM, sendo elementos
indiciários deste fato o boletim de ocorrência policial (Ev. 14, INQ3, fl. 9) e a ata notarial (Ev.
14, INQ4, fls. 64/70), que foram lavrados no Estado de Santa Catarina, o Ministério Público
Militar requereu a baixa dos autos para que o encarregado esclarecesse junto ao ofendido o
local exato onde ele tomou conhecimento das ameaças proferidas pelo investigado (Ev. 29,
doc. 01).
7000449-69.2025.7.00.0000
40001376535.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta, o ofendido relatou que tomou conhecimento do teor das ameaças enquanto
estava em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Relatou, ainda, que estava exatamente
em seu domicílio quando tomou conhecimento das mensagens ameaçadoras. (Ev. 34, doc. 02).
[...]
Ao analisar os elementos informativos acima citados e confrontando-os com a legislação em
vigor, verifica-se a ausência de atribuição desta circunscrição judiciária para a deflagração
de eventual ação penal, pelos motivos a seguir aduzidos.
De acordo com as informações contidas nos autos, as mensagens ameaçadoras foram
enviadas pelo investigado militar lotado na cidade de Anápolis/GO, porém, a vítima tomou
ciência de seu conteúdo enquanto se encontrava em sua residência em Florianópolis/SC,
conforme se vê em informações contidas no Ev. 34, doc. 02.
O ponto central da presente análise reside na fixação da competência territorial para o
processamento e julgamento da ação penal, considerando a natureza do delito e o meio de sua
prática (ambiente virtual).
Nos termos do art. 85, I, ‘a’, do CPPM, a competência será determinada, de modo geral, pelo
lugar da infração. O artigo 88 deste mesmo diploma legal expressa que ‘a competência será,
de regra, determinada pelo lugar da infração.’
Nos crimes cometidos por meio de comunicação virtual (internet, redes sociais, aplicativos de
mensagem), a doutrina e jurisprudência majoritárias têm considerado como lugar de
consumação do crime o local onde a vítima toma conhecimento da ofensa, pois é ali que se
produz o resultado naturalístico do crime (ex.: o abalo psicológico, a intimidação ou o
constrangimento, no caso da ameaça).
[...].
Dessa forma, considerando que a vítima tomou ciência das mensagens ameaçadoras em
Florianópolis/SC, é nessa localidade que se considera consumado o delito, sendo, portanto, o
juízo da Justiça Militar da União com jurisdição em Florianópolis o competente para
conhecer e processar o presente feito [...]
Por decisão proferida em 28/4/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, rejeitou a exceção de
incompetência oposta pelo MPM e declarou a competência daquele juízo para apreciar e
julgar os fatos relacionados ao IPM nº 7000224-44.2024.7.11.0011, com fulcro nos no arts.
146 e 85, inciso I, alínea “a”, c/c o art. 88, todos do CPPM, fundamentando as razões de
decidir nos seguintes termos (evento 40 do IPM):
[...] Após as diligências dos evs. 26, 27, 29 e 34, o MPM arguiu a incompetência deste Juízo,
pedindo a remessa dos autos à 5ª CJM, pois o ofendido teria tomado conhecimento das
mensagens do investigado em Florianópolis/SC (ev. 38).
Com efeito, a primeira parte do art. 6º do CPM prevê que, nos crimes comissivos, a
consumação ocorre no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em
parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria
produzir-se o resultado.
Outrossim, o art. 85, I, "a", do CPPM, estabelece que a competência do foro militar será
determinada, de modo geral, pelo lugar da infração. Ainda, de forma subsidiária, o código
processual castrense prevê que esta competência pode ser determinada pela residência ou
7000449-69.2025.7.00.0000
40001376535.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

domicílio do acusado, ou, ainda, de forma especial, pela sede do lugar de serviço (art. 85, I,
"b", e II, CPPM),
Dessa maneira, a legislação estabeleceu a regra de delimitação do poder jurisdicional na
seara castrense pelo critério ratione loci, como bem argumentado pelo ilustre Promotor.
Todavia, observa-se que a Lei prevê que, sendo diversos o local da consumação e dos atos
preparatórios, a competência pode ser fixada em um ou em outro lugar, mormente havendo
questão que interfira no andamento processual.
In casu, embora a vítima tenha tomado conhecimento das supostas ameaças em sua residência
na cidade de Florianópolis/SC, todos os atos executórios (envio de e-mails e mensagens)
foram praticados na cidade de Anápolis/GO, lugar em que o investigado reside e serve, e onde
foi realizada toda a investigação.
Verifica-se, dessa forma, que o exercício da ampla defesa e do contraditório processuais será
garantido e facilitado, ao ser mantido o andamento desde IPM no âmbito da 11ª CJM, em
especial no que respeita à produção probatória, em eventual instauração de Ação Penal
Militar.
Logo, este Juízo entende que o IPM deve seguir sob a competência da 11ª CJM, em razão dos
critérios estabelecidos pela legislação castrense permitirem esta fixação, considerando as
peculiaridades do caso concreto [...].
Irresignado, o MPM, com fulcro no art. 146 do CPPM, interpôs o presente
Recurso Inominado, alegando, em síntese, em suas razões recursais (evento 5, arquivos 1 e
2), que a vítima tomou ciência das mensagens ameaçadoras em Florianópolis/SC, local em
que deve ser considerando consumado o delito, devendo, por conseguinte, ser considerada a
Auditoria da 5ª CJM como o juízo competente para conhecer e processar o feito em questão.
Ao final, requereu o MPM o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente
reforma da decisão hostilizada para que seja declarada a incompetência da Auditoria 11ª CJM
para apreciar e julgar o feito e o consequente encaminhamento de cópia dos autos à 5ª CJM.
Em contrarrazões (evento 5, arquivo 3), sustentou a defesa, em síntese, que não
merece reforma a decisão recorrida, pois o Magistrado corretamente teria avaliado que
manter a competência na 11ª CJM favoreceria a colheita da prova e o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Ao final, requereu o desprovimento do recurso ministerial.
Em juízo de retratação (Evento 5, Arquivo 4), o Juiz Federal da Justiça Militar
manteve a decisão hostilizada.
O feito foi autuado como Recurso em Sentido Estrito.
A PGJM, por parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo conhecimento do Recurso em Sentido
Estrito e, no mérito, pelo seu provimento, com a consequente fixação da competência da
Auditoria da 5ª CJM para processamento e julgamento dos fatos contidos no IPM nº
7000224-44.2024.7.11.0011/DF (evento 9).
VOTO
7000449-69.2025.7.00.0000
40001376535.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso Inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo Ministério Público Militar, com vista à reforma da decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que rejeitou a exceção de
incompetência oposta pelo MPM e declarou a competência daquele Juízo para apreciar e
julgar os fatos relacionados ao IPM nº 7000224-44.2024.7.11.0011, com fulcro nos arts. 146
e 85, inciso I, alínea “a”, c/c o art. 88, todos do CPPM.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Sustenta o MPM que ao se confrontar os elementos que exsurgem dos autos
com a legislação em vigor, conclui-se pela incompetência da 2º Auditoria da 11ª CJM para
apreciar e julgar os fatos relacionados ao IPM em questão; que as mensagens ameaçadoras
foram enviadas pelo indiciado da cidade de Anápolis/GO, onde serve; que, apesar disso, o
ofendido tomou ciência do conteúdo das aludidas mensagens em Florianópolis/SC, cidade
onde reside; que, considerando a natureza do delito e o meio de sua prática (ambiente
virtual), a competência seria da Auditoria da 5ª CJM; que, conforme o arts. 85, inciso I, alínea
“a”, e 88, ambos do CPPM, a competência, de modo geral, é determinada pelo lugar da
infração; que, nos crimes cometidos por meio de comunicação virtual, a doutrina e a
jurisprudência majoritárias têm considerado como lugar de consumação do crime o local
onde a vítima toma conhecimento da ofensa, pois foi ali que produziu o resultado
naturalístico do crime, havendo precedentes do STJ nesse sentido; que um dos principais
fundamentos das decisões proferidas nesse sentido é o objetivo de privilegiar a vítima, uma
vez que ela poderia acompanhar mais facilmente as investigações, oferecer meios de prova e,
eventualmente, requerer medida cautelar ao juízo do local de sua residência.
Tem razão o MPM, senão vejamos.
A fixação da competência está assim prevista na lei adjetiva castrense:
Art. 85. A competência do foro militar será determinada:
I - de modo geral:
a) pelo lugar da infração;
b) pela residência ou domicílio do acusado;
c) pela prevenção;
Art. 88. A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração; e, no caso de
tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
Como se vê, de acordo com a legislação vigente, a regra geral é a fixação da
competência no lugar onde o delito se consumou.
O crime de ameaça é assim descrito na lição de Enio Luiz Rossetto:
Crime formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea para
intimidar. (IN: Código Penal Militar Comentado; 3.ed. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2024. p. 632).
7000449-69.2025.7.00.0000
40001376535.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, considerando que a consumação do delito se dá no local onde a
vítima toma conhecimento, deve ser fixada a competência, ratione loci, no mesmo lugar.
Assim tem sido o entendimento dos tribunais pátrios, servindo como exemplo
jurisprudencial o seguinte aresto:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344 DO CÓDIGO
PENAL.
AMEAÇA EFETIVADA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA. JUÍZO
DO LOCAL EM QUE RECEBIDA A LIGAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. PERÍCIA
REALIZADA EM CELULAR DA VÍTIMA. NULIDADE AFASTADA. DELITO PRATICADO
POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ART. 41 DA LEI N.11.340/2006.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo se
comprovada manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. Conforme previsão do art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal, "a
competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração".
3. Nos crimes praticados por meio de contato telefônico, o local de consumação do delito é o
de recebimento da ligação telefônica - momento em que a vítima toma conhecimento das
ameaças -, e não o de sua origem.
4. Não há nulidade em laudo pericial realizado no celular de vítima a fim de comprovar a
origem de ligações telefônicas supostamente realizadas pelo autor das ameaças.
5. Inviável o afastamento da Lei Maria da Penha se há indícios de que o suposto delito foi
praticado por motivação de gênero, em decorrência de relacionamento amoroso havido
anteriormente entre a vítima e o acusado.
6. O art. 41 da Lei n. 11.340/2006 exclui a possibilidade de aplicação da Lei n. 9.099/1995
aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra mulher, não sendo possível,
nesse caso, deferir o benefício da suspensão do processo previsto no art. 89 da Lei dos
Juizados Especiais.
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ – 5ª Turma. Habeas Corpus 2020/0048945-8. Rel
Ministro Dr. João Otávio de Noronha. Julgamento: 10/06/2021).
No mesmo sentido foi o bem lançado parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, cujos
argumentos, a seguir transcritos, adoto como fundamento suplementar para meu voto:
[...]
Sem maiores dilações, a condução das investigações atinentes ao IPM em tela e da
consequente futura APM devem ficar a cargo do local de consumação do crime de ameaça,
previsto no art. 223 do CPM, qual seja, o na cidade de Florianópolis/SC, cidade de residência
da vítima, que afirmou ter sido nessa cidade que tomou conhecimento das mensagens
ameaçadoras, oportunidade em que informou ao Comando competente da BAFL, além de
registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil/SC (evento 1, Docs. 2 e 3 IPM).
7000449-69.2025.7.00.0000
40001376535.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, a legislação de regência é clara em relação ao lugar do crime, ao estabelecer que
deve-se considerar o local “onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado”, conforme
art. 6º do CPM, primeira parte, in fine, c/c art. 85, inc. I, alínea “a”, e art. 88, caput, ambos
do CPPM, qual seja, na cidade de Florianópolis/SC.
A doutrina igualmente assim leciona em relação ao crime de ameaça:
“Dá-se no momento em que se verifica a percepção da ameaça pelo sujeito passivo, isto
é, no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco
importando sua efetiva intimidação e a real intenção do autor em fazer valer sua
promessa. O Crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta
queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo.” (Cleber
Masson. Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2018. pag. 268).
Para além disso, assim bem argumentou o RMPM em seu recurso, verbis:
'Observa-se que um dos escopos destas decisões é privilegiar a vítima, uma vez que ela
poderia acompanhar mais facilmente as investigações, oferecer meios de prova,
eventualmente requerer medida cautelar ao juízo do local de sua residência, etc.
Dessa forma, considerando que a vítima tomou ciência das mensagens ameaçadoras em
Florianópolis/SC, é nessa localidade que se considera consumado o delito, sendo,
portanto, o juízo da Justiça Militar da União da 5ª CJM o competente para conhecer e
processar o presente feito.'
Outrossim, ad argumentandum tantum não há espaço para fixação da competência pelo local
de residência do acusado (art. 93 do CPPM), tampouco pela sede do lugar de serviço (art. 96
do CPPM), porque tais regramentos só devem ser aplicados, de forma excepcional, quando
não for conhecido o lugar da infração, o que a toda evidência não é o caso do presente feito,
cujo local de consumação do crime foi na cidade de Florianópolis/SC, o que atrai a
competência da Auditoria da 5ª CJM [...].
Dessa forma, a toda evidência, merece prosperar o recurso ministerial, para que
seja acolhido o seu pleito, e fixada e declarada a competência do juízo da Auditoria da 5ª
CJM para apreciar e julgar os fatos relacionados ao Inquérito em questão.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso ministerial para,
reformando a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 11ª CJM, e
declarar a competência da Auditora da 5ª CJM para apreciar e julgar os fatos relacionados ao
IPM nº 7000224-44.2024.7.11.0011, determinando, em consequência, a remessa dos autos a
este último juízo, para que ali ocorra a regular tramitação do aludido Inquérito.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376535v12 e do código CRC 47424317.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 20/10/2025, às 16:15:05
7000449-69.2025.7.00.0000
40001376535.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR